Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-90.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011063-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL MACIEL COSTA - CPF: 065.337.021-06 (PACIENTE), Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ADRIANO LOPES DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), EDORAIDE BORGES - CPF: 791.927.001-44 (VÍTIMA), ADRIANO LOPES DE ANDRADE - CPF: 015.475.951-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011063-90.2021.8.11.0000

PACIENTE: SAMUEL MACIEL COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS –
PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE DO DELITO E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – DESCABIMENTO – EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL N. 27 DO TJMT –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E RÉU PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM ESPECIAL O MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de irregularidade da prisão em flagrante resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, haja vista constituir novo título judicial, justificador da segregação cautelar.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011063-90.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
ALEX CAMPOS MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
SAMUEL MACIEL COSTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas

Corpus
impetrado em favor de
SAMUEL MACIEL COSTA
, contra ato comissivo da Juíza Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos PJE n. 1019110-47.2021.811.0002, que relaxou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime
previsto no artigo 157, §2
o
, II, do Código Penal
[roubo majorado pelo concurso de pessoas].

O impetrante sustenta que:
1)
a prisão em flagrante é ilegal, notadamente porque o paciente foi preso no dia seguinte à prática delitiva, desrespeitando as disposições
d
o artigo 302, do
Código de Processo Penal;
2)
os fundamentos utilizados para a manutenção da custódia processual se limitam a ilações genéricas e abstratas sobre a gravidade do delito;
3)
a existência de executivo de pena em desfavor do paciente não é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva, sendo possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 9184
3459
].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 9203397
5
].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n.
931839
73
].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n.
95626489
].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011063-90.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido SAMUEL MACIEL COSTA, por ordem do
Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos PJE n. 1019110-47.2021.811.0002.

Consta dos documentos juntados nos autos digitais que no dia
18 de junho de 2021
, por volta das 12h 30min, na Rua Argentina, Bairro Parque das Nações, em Várzea Grande/MT, o paciente, junto com o coacusado, ADRIANO LOPES DE ANDRADE, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, uma bolsa de colo, contendo um aparelho celular da marca Motorola, documentos pessoais e outros pertences, todos de propriedade da vítima Edoraide Borges.

Após a ofendida comunicar o ocorrido à autoridade policial, os agentes de segurança pública,
no dia seguinte aos fatos
, chegaram à pessoa do paciente e de seu comparsa, efetuando suas prisões.

Após a lavratura da prisão em flagrante, os autos foram encaminhados ao juízo singular, que, na audiência de custódia ocorrida em
20 de junho de 2021
, proferiu a seguinte decisão oral,
verbis
:

“
[...] Perguntado acerca da prisão, o custodiado SAMUEL [...] confirma ter praticado o ato descrito, assim, considerando as circunstâncias com que se deram o ato criminoso, acolho a propositura tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública
no sentido de não homologar o flagrante, no entanto, a motivação do crime me leva a compor o requerimento do Ministério Público e a forma como se deu e nesse ato acolho então o pedido ministerial no sentido de decretar a prisão preventiva de SAMUEL MACIEL COSTA
[...]
”
(arquivo obtido no PJe de 1ª Instância – doc. digital n. 58832816).

Ato contínuo, consignou no termo da audiência que:

“
[...] o flagrado foi preso no dia 19/06/2021, às 17h54min. Ocorre que, até a presente data, não foi decidido sobre sua prisão, o que deve ser feito nesta oportunidade. Assim, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva.
Além da gravidade do delito, verifico não houve desrespeito as garantias do flagrado, bem como que possui Executivo Penal em seu desfavor, o que demonstra seu desrespeito para com o sistema de Justiça, denotando a necessidade de que se garanta a ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso
. IV – verificando que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso”
(doc. digital original n. 58581917)

Como se vê pelos excertos encimados, a autoridade coatora relaxou a prisão em flagrante do paciente – porque ocorrida fora do período de flagrância – e decretou a custódia preventiva, conforme requerido pelo membro do Ministério Público.

Inobstante a irresignação contida na inicial, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal

circunstância fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial

ensejador da custódia cautelar, consoante orientação do STJ e de precedente de minha relatoria,
verbis
:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a

homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de

irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. Habeas

corpus não conhecido
” (HC 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado

em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO

FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – TESE SUPERADA [...]

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A alegação de nulidade do

flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar [...]
” (N.U 1002698-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira

Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal n. 27 deste Tribunal:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

Em relação à ausência de fundamentação, verifico que o juízo mostrou a necessidade da segregação para garantir a
ordem pública
, consubstanciado na
gravidade do crime
imputado ao paciente e no fato de existir
executivo de pena
em seu desfavor.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Não obstante a presença do
fumus comissi delicti
, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, não demonstrou,
com base em elementos de provas existentes nos autos
, a necessidade da medida extrema.

Como bem aventei na análise do
Habeas Corpus
n. 1011067-30.2021.811.0000 – impetrado em favor do coacusado, ADRIANO, cuja relatoria também me coube –, a decisão objurgada não faz nenhuma individualização da conduta atribuída ao paciente,
sendo justificada, tão somente em razão da
gravidade abstrata do crime
, não havendo nenhuma base empírica que possa autorizar, pelo menos por ora, a prisão preventiva.

Em nosso sistema
, a
ordem pública
que justifica a segregação cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não basta o juiz dizer que a prisão visa evitar a “
possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso”
e, menos ainda, de que a conduta “
demonstra seu desrespeito para com o sistema de Justiça
”.

Tratando-se de medida excepcional, cabe ao magistrado demonstrar que, no caso específico, – pelas particularidades do
modus operandi
do crime ou pelas condições pessoais do agente –, que a prisão preventiva atende suas finalidades de acautelamento da ordem social e/ou regularidades e efetividade do processo.

Em outras palavras: não é a natureza do crime que define a necessidade da prisão, por mais grave que possa ser.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA [...] In casu, a despeito de apontar existência do delito, indício suficiente de autoria e a contemporaneidade da necessidade da medida, o decreto preventivo não evidenciou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública – somente tecendo comentários sobre as consequências do delito para a sociedade [...] carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. Isso porque, no caso, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente, elemento ínsito ao tipo penal em tela e insuficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de se autorizar odiosa custódia ex lege (AgRg no HC n. 580.901/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/8/2020) [...]
” (HC 646.308/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. ROUBO QUALIFICADO [...] ELEMENTAR DO TIPO PENAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A mera indicação de circunstâncias elementares do crime, sem a demonstração dos riscos casuísticos ao processo ou à sociedade, não justifica o encarceramento cautelar [...]
” (AgRg no HC 651.286/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021)

Na doutrina, esta é a lição de Rogério Schietti Machado Cruz:

“
Intoleráveis, portanto, decisões judiciais que se limitam a uma vasta repetição de jargões ou de expressões jurídicas abstratas, reprodutoras, muitas vezes, de um comodismo intelectual daqueles a quem a parte confiou uma prestação jurisdicional mais qualificada
.

De qualquer modo,
é dever do magistrado explicitar o seu convencimento quanto à necessidade da segregação cautelar. Tal fundamentação somente será, a seu turno, se forem indicados os motivos pelos quais se decreta a prisão, não sendo satisfatório, evidentemente, limitar-se à autoridade judicial a dizer
que a prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I do art. 1º da Lei 7.960/89), ou
que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública (art. 312 do CPP)
”
[Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 90 – grifo é nosso]

De mais a mais, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos.

Embora a juíza singular tenha feito menção a existência de executivo de pena, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício verifiquei a existência dos seguintes apontamentos:
1)
autos n. 2339-11.2017.811.0112 (Código 209213), referente ao Termo Circunstanciado para a apuração da prática do delito tipificado no art. 28, da Lei de Drogas, no qual o paciente teve
extinta sua punibilidade
em razão do cumprimento das condições acordadas na transação penal proposta pelo Ministério Público, e a decisão transitou em julgado em 26.10.2018;
2)
autos n. 3130-77.2017.811.0112 (Código 210010), tratando-se de inquérito policial no qual o paciente foi investigado pela prática do crime do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, mas que teve
extinta a sua punibilidade
em razão da prescrição da pretensão punitiva, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão em 8.2.2019;
3)
autos n. 2588-59.2017.811.0112 (Código 209464), relacionado à instauração de Termo Circunstanciado para apurar a prática do delito do artigo 309, da Lei n. 9.503/97, em que também ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo
extinta a punibilidade
do paciente e a decisão transitada em julgado em 20.2.2020;
4)
autos n. 305-29.2018.811.0112 (Código 210628), referente à ação penal proposta em desfavor do paciente pela prática do crime do artigo 309, da Lei n. 9.503/97, cuja
pena foi extinta
, mais uma vez, em razão da prescrição prevista nos artigos 107, IV, 109, V, e 115, todos do Código Penal.

Desse modo, não se verificando a existência de outras ações penais deflagradas até a data de sua prisão preventiva, a primariedade deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“HABEAS CORPUS [...] PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] O decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente, limitando-se a fazer referência à presença dos requisitos previstos no Código de Ritos, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto relevante da suposta conduta perpetrada pelo paciente que demonstre o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal [...]
Ainda que não sejam garantidoras do direito à soltura, certo é que as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, merecem ser valoradas, ratificando a possibilidade de a paciente aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Precedentes
”
(HC 471.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Logo, pelas particularidades do caso concreto, entendo ser conveniente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – em especial o uso de tornozeleira eletrônica –, que surtirão a eficácia necessária para assegurar a garantia da ordem pública.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
SAMUEL MACIEL COSTA
pelas seguintes medidas cautelares:

“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer
mensalmente
no juízo de seu domicílio, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c)
não se ausentar do território da Comarca, por mais de 2 (dois) dias, sem prévia comunicação ao juízo
;

d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

e)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

f)
monitoração eletrônica por tornozeleira
”

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
SAMUEL MACIEL COSTA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021